Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1004672-22.2021.8.11.0000
Recorrentes: Edimar José Vendruscolo e Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
Recorrido: João Paulo Fanhani Alves
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Edimar José Vendruscolo e Vecelli Comercial Agrícola Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado (id 100511480).
Os recorrentes requereram a concessão da assistência judiciária gratuita.
O indigitado benefício tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar e demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante dessas ponderações, após a intimação dos recorrentes para comprovar os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que não restou demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais.
Em relação à pessoa jurídica Vecelli Comercial Agrícola Ltda., não há falar em presunção de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Com efeito, a empresa limitou-se a juntar cópias de várias ações judiciais de execução e de cobrança - muitas delas foram juntadas cópias em duplicidade -, contudo, inservíveis para comprovar a alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante.
Por outro lado, o recorrente Edimar José Vendruscolo agravante é empresário e sócio de várias empresas do ramo do agronegócio, sinalizando para a existência de grupo empresarial na cidade de Sinop, com filiais em cidades vizinhas.
Assim, embora os recorrentes estejam no polo passivo de diversas demandas judiciais, não se deixa de verificar lastro financeiro/econômico suficientes ao reconhecimento da possibilidade de custeio do preparo.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça